Tribunal: TJSP
Processo: 2011005-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu a liminar pretendida para fins de suspensão dos descontos relativos aos auxílios alimentação e transporte, pagos aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo durante a pandemia, por entender que o Provimento CSM n. 2545/20 nada tem de ilegal, diante das medidas restritivas e de economia a serem tomadas pelo Estado durante o período

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu a liminar pretendida para fins de suspensão dos descontos relativos aos auxílios alimentação e transporte, pagos aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo durante a pandemia, por entender que o Provimento CSM n. 2545/20 nada tem de ilegal, diante das medidas restritivas e de economia a serem tomadas pelo Estado durante o período tido como anormal – Insurgência – Descabimento – Período excepcional que autoriza a medida, mormente em se considerando a implantação do "teletrabalho" e do "home office" – Recurso desprovido.